Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-46.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MATÉRIAS PRECLUSAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE AJUIZADA ADQUIRENTE DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENDÊNCIA DE AÇÃO VISANDO À ANULAÇÃO DO LEILÃO. PREJUDICIALIDADE NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DO ADQUIRENTE À IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. VALOR PREVISTO CONTRATUALMENTE.

I. Não se pode ressuscitar, em sede de apelação, matérias que se tornaram preclusas no decorrer da relação processual, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

II. Não há relação de prejudicialidade entre a demanda ajuizada pelo adquirente do imóvel que tem por objeto a imissão na sua posse e a ação proposta pelo devedor fiduciante em face do credor fiduciário que tem por objeto a anulação do leilão, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

III. O artigo 30 da Lei 9.514/1997 confere ao adquirente do imóvel alienado fiduciariamente “por força do público leilão” o direito subjetivo de se investir na sua posse.

IV. Em consonância com o artigo 37-A da Lei 9.514/1997, o devedor fiduciante tem o dever de indenizar o adquirente do imóvel alienado fiduciariamente por meio do pagamento de taxa de ocupação até a data da imissão na sua posse.

V. Por força do artigo 37-A da Lei 9.514/1997, a taxa de ocupação corresponde ao percentual de 1% do “valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei”.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.